Tribunal: TJES
Processo: 0041066-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041066-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA GRIGIO RONCETTI

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FIADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO TRIENAL. EXECUÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ (IAC Nº 1). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em Embargos à Execução opostos por fiadora em face de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação de loja em shopping center, na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos, afastou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em relação à fiadora, em razão da inércia da exequente no período compreendido entre a tentativa frustrada de citação e a efetiva citação da garante, à luz da disciplina da prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão executiva fundada em cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

4.
A interrupção da prescrição decorrente da citação da devedora principal não torna a obrigação imprescritível em relação à fiadora, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do último ato interruptivo eficaz.

5.
Intimada a exequente acerca da não localização da fiadora para citação, incumbia-lhe promover diligências para impulsionar o feito, não podendo a paralisação do processo por sua exclusiva inércia prejudicar a executada.

6.
Nos processos de execução regidos pelo CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo de suspensão ou, inexistente este, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, conforme tese firmada pelo STJ no IAC nº 1.

7.
Verificada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional do direito material, sem atos efetivos de impulso processual atribuíveis à credora, opera-se a prescrição intercorrente.

8.
A demora na citação não decorreu de falha do aparelho judiciário, mas de desídia da exequente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ e a retroação da citação à data da propositura da ação.

9.
O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, por não se confundir com a hipótese de abandono da causa prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incide a prescrição intercorrente na execução regida pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado nos termos da tese firmada no IAC nº 1 do STJ.

2. A interrupção da prescrição pela citação da devedora principal não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação à fiadora quando evidenciada a inércia prolongada da credora.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, I; CPC/1973, art. 267, § 1º; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 1), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.557.129/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJPR, Apelação Cível nº 0000932-38.1998.8.16.0001, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TANIA GRIGIO RONCETTI
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora Apelante em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos em face de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação de loja em Shopping Center, no qual a Apelante figura como fiadora.

Em sua inicial e nas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação a ela, argumentando que, embora a ação tenha sido proposta em 2009, sua citação somente se efetivou no final de 2014, após longo período de inércia da Exequente, superando o prazo trienal aplicável à espécie.

A sentença recorrida afastou a prejudicial de mérito sob o fundamento de que a citação da devedora principal (A Manancial Livraria Ltda), ocorrida em janeiro de 2010, teria interrompido a prescrição em relação aos devedores solidários (fiadores), nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar se, no lapso temporal entre a tentativa frustrada de citação da fiadora e a sua efetiva triangularização processual, operou-se a prescrição intercorrente ou a prescrição da pretensão executiva por inércia da credora.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão à Apelante.

É cediço que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação (ou pela citação válida, na sistemática antiga) não torna a dívida imprescritível. O prazo prescricional reinicia sua contagem a partir do último ato do processo que a interrompeu ou, no caso de suspensão da execução por ausência de bens ou localização do devedor, a partir dos marcos definidos pela jurisprudência consolidada.

No caso em tela, aplica-se o prazo prescricional de
03 (três)
anos para a pretensão relativa a aluguéis, conforme dispõe o art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

Compulsando os autos da execução em apenso (Processo nº 0032867-63.2009.8.08.0024), extrai-se a seguinte cronologia fática, que se mostra incontroversa:

1. A Exequente foi intimada em
23/04/2010
acerca da certidão do Oficial de Justiça que informava a não localização da fiadora Tania Grigio Roncetti para citação (fl. 123 dos autos físicos originais);

2. Desta data em diante, cabia à Exequente promover as diligências necessárias para localizar e citar a executada;

3. Entretanto, a Exequente permaneceu inerte nos autos até
15/05/2013
, quando finalmente protocolou petição informando novo endereço (fls. 126-127);

4. A citação da Apelante somente se concretizou no final de
2014
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC)
, pacificou o entendimento de que, para execuções regidas pelo CPC/1973 (vigente à época dos fatos narrados), o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo de suspensão ou, inexistindo este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Aplicando-se a tese vinculante da Corte Superior ao caso concreto, temos:

Termo inicial da inércia/ciência da não localização:
23/04/2010.

Prazo de suspensão automática (1 ano):
findo em 23/04/2011.

Início da contagem do prazo prescricional trienal:
24/04/2011.

Termo final da prescrição:

24/04/2014
.

Verifica-se, portanto, que quando a Apelante foi citada, em dezembro de 2014, a pretensão executiva em relação a ela já se encontrava fulminada pela prescrição desde abril daquele mesmo ano.

Ressalte-se que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, tampouco a retroação da citação à data da propositura da ação. Isso porque a demora na citação não decorreu de falhas do mecanismo judiciário, mas sim da desídia da Exequente que, intimada em 2010, deixou o processo paralisado por mais de três anos sem promover os atos de sua competência para localizar a Ré.

A interrupção da prescrição ocorrida em 2010 (pela citação da devedora principal) não pode prejudicar a fiadora
ad aeternum
se, após este ato, a credora abandona a persecução do crédito em relação à garante por tempo superior ao prazo legal do direito material.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, analisando casos de execuções iniciadas sob a égide do CPC/73, corrobora a tese de que a inércia prolongada e a ausência de atos efetivos ensejam a prescrição:

"DIREITO CIVIL. Apelação Cível. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA/APELADA. INOCORRÊNCIA DE ATOS CAPAZES DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do exequente que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo. 4. De acordo com o STJ, em entendimento consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. [...] 7. Conclui-se que transcorreu o prazo prescricional quinquenal sem a realização de qualquer ato que efetivamente desse prosseguimento à lide, visto que não foram localizados bens da parte executada, e os atos empregados não foram capazes de interromper a prescrição no caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida. [...]" (TJ-PR 00009323819988160001 Curitiba, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/10/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

É imperioso destacar ainda que a prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 aplicava-se exclusivamente às hipóteses de extinção por abandono da causa, não se confundindo com o instituto da prescrição, que sanciona a inércia do titular do direito material.

Esse entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do REsp 1.557.129/PR, cuja ementa transcrevo:

"RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. [...] No entanto, concluiu-se também que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que 'esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito'." .

Destarte, evidenciada a paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva eficaz em relação à Apelante, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
TANIA GRIGIO RONCETTI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, acolhendo a prejudicial de mérito, reconhecer a
PRESCRIÇÃO
da pretensão executiva em relação à executada TANIA GRIGIO RONCETTI, extinguindo o processo de execução em face da mesma, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (valor da execução extinta em relação à parte), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar